Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença, sob o fundamento de que o título executivo coletivo foi desconstituído por acórdão proferido em ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado.
2. A parte apelante sustenta que a pendência de recursos na ação rescisória impõe o sobrestamento do feito, e não a extinção, para preservar a segurança jurídica e evitar prejuízos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de mérito da ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, autoriza a extinção imediata do cumprimento individual de sentença ou se impõe a suspensão do processo por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão proferida em ação rescisória possui, em regra, eficácia imediata e efeitos ex tunc, mas tal executoriedade não é absoluta e deve ser compatibilizada com a segurança jurídica.
5. A pendência de recursos nas instâncias superiores revela que a desconstituição do título executivo ainda não é definitiva.
6. A extinção prematura do cumprimento de sentença pode gerar prejuízo processual, com necessidade de reinício do procedimento em caso de reforma do acórdão rescindente.
7. Configura-se hipótese de prejudicialidade externa, o que autoriza a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, como medida de cautela e preservação do resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão do cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.

Tese de julgamento:
“1. A pendência de trânsito em julgado da ação rescisória que desconstitui o título executivo coletivo impede a extinção imediata do cumprimento individual de sentença. 2. Configurada a prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, em atenção à segurança jurídica e à economia processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068251, 0734949-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2071100, 0736257-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025.